Tribunal: STF
Processo: RE 730728
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Precatório. Art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000. 3. Incidência de juros compensatórios e moratórios nas parcelas sucessivas. Inadmissibilidade. 4. Repercussão Geral reconhecida. RE 590.751. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.